Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710845-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DURO PVC LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS/DIFAL. CONVÊNIO CONFAZ No 52/1991. DECRETO DISTRITAL No 39.421/2018. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a tese apresentada no recurso já fora objeto de anterior arguição pelo recorrente e de expresso exame na decisão judicial impugnada, não há que se falar em inovação recursal. 2. O Convênio CONFAZ no 52/1991 estabeleceu, em regra, carga tributária de 7% (sete por cento) para operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II, com a consequente redução da base de cálculo do ICMS. 2.1. Enquadrando-se o objeto da sociedade empresária nos itens descritos no mencionado Anexo, faz ela jus ao benefício fiscal correlato, cuja metodologia de cálculo encontra-se prevista no Decreto Distrital no 39.421/2018. 3. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior exame, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017